Tribunal: TJES
Processo: 0008482-18.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008482-18.2018.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. REQUISITOS DA
LEI Nº 10.216/2001 PRESENTES
.
CONDENAÇÃO DO ESTADO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.

1.
A densidade normativa do art. 196 da Carta Magna implica dizer que a
proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas, conforme Lei nº 10.216/2001.

2. Presentes os requisitos da
Lei nº 10.216/2001
, de rigor a internação psiquiátrica compulsória da paciente.

3. O STF, no julgamento do tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao RE 1140005
e estabeleceu ser

“
devido o
pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
(RE 1140005, Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023), de forma que a condenação do ente estadual deve ser mantida.

4. Quanto à condenação do Município em honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, verifica-se que inexistem provas no sentido de que o Apelante se negou, no âmbito administrativo, a fornecer o tratamento requerido, além de ter renunciado expressamente ao direito de apresentar contestação e de interpor recurso, sendo forçoso concluir que não deu causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação no pagamento da verba honorária.

5. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido.

6. Recurso do Município de Linhares conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008482-18.2018.8.08.0030

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA D
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE LINHARES

APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADOS: CLAUDIA APARECIDA COSTA FELIZ, KARLA APARECIDA COSTA FELIX, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Remessa Necessária e Apelações Cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Linhares em razão da Sentença de fls. 201/201v, por meio da qual o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares julgou procedente o pedido formulado nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer
”

proposta por Claudia Aparecida Costa Felix, confirmando a tutela antecipada outrora deferida, atinente à internação compulsória de Karla Aparecida Costa Felix para tratamento de doença psiquiátrica. Ademais, condenou o Município de Linhares em 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e ambos os entes públicos em honorários advocatícios, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada.

Extrai-se da exordial que a pessoa física demandada, Karla Aparecida Costa Felix, possui diagnóstico de Transtorno Bipolar do Humor e episódio depressivo grave com sintomas psicóticos e, nos termos do laudo médico, “oferece risco de morte para si e a terceiros” (fl. 22v).

Pois bem. No presente caso, importa destacar, inicialmente, que o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

Vale ressaltar que a proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas.

Tanto é assim que a Lei nº 10.216/2001, a qual

dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, estabelece que:

Art. 3º É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família
,
a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro;

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. (
Sem grifos no original
)

Dessa forma, respeitados os requisitos para a internação psiquiátrica compulsória, cuja necessidade encontra-se devidamente comprovada pelo laudo de fls. 22/23 e estudo social de fls. 41/43, tem-se claro que o pedido exposto na exordial se mostra fundamental à saúde da paciente, essencial à estabilização mental e à segurança própria e de terceiros.

Assim, dada a inexistência de interposição de recurso voluntário acerca da matéria afeta ao direito à saúde e tendo em vista a harmonia dos termos da Sentença com a clara disposição do texto constitucional e da Lei nº
10.216/2001,
de rigor a confirmação do citado
decisum
, nesse tocante, em sede de Remessa Necessária.

Quanto às Apelações Cíveis, verifica-se que ambos os entes públicos pleiteiam a reforma da Sentença a fim de que seja afastada a condenação nas verbas honorárias.

Para tanto, o Estado alega
, em síntese, que a Defensoria Pública é órgão integrante da estrutura do Estado e não tem personalidade jurídica distinta, desautorizando a percepção dos honorários de quem lhe provê os recursos necessários à subsistência. Afirma, ainda, ser necessária a aplicação da Súmula nº 421 do STJ.

Por outro lado, o Município sustenta
ser indevida a condenação em verbas sucumbenciais por ausência de comprovação de negativa de tratamento. Subsidiariamente, requer a redução do valor dos honorários advocatícios.

Como se sabe, o posicionamento mais recente do Excelso Supremo Tribunal Federal - STF é no sentido de reconhecer a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de verbas honorárias em casos como o que ora se apresenta, como se observa, inclusive, do decidido quando do julgamento do
Tema 1.002 da repercussão geral, em que o Plenário deu provimento, à unanimidade, ao RE nº 1.140.005 e estabeleceu as seguintes teses
:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público,
inclusive aquele que integra
; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.

Via de consequência, em razão das recentes manifestações do STF acerca da matéria, especialmente tendo em vista o julgamento do tema 1.002 da repercussão geral, houve a superação do entendimento consolidado na Súmula n.º 421 do STJ, de modo que cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Não obstante, a distribuição dos ônus sucumbenciais, em regra, deve observar o Princípio da Sucumbência, adotado pelo Código de Processo Civil. Ocorre que, por vezes, tal princípio não é suficiente para uma correta apuração de quem deve ser responsabilizado pelas custas processuais e condenado em honorários, quando, então, se evidencia a utilidade do Princípio da Causalidade, consoante esclarecedora lição de José Miguel Garcia Medina
:

“
Em princípio, os honorários devem ser pagos pela parte vencida. Essa regra, no entanto, não é absoluta, pois nem sempre a parte sucumbente no processo é a que deu causa ao surgimento da lide. Este critério (princípio da causalidade) prepondera sobre aquele (princípio da sucumbência)
. Nesse sentido, decidiu-se que
o princípio da sucumbência deve ser tomado 'apenas como um primeiro parâmetro para a distribuição das despesas do processo, sendo necessária a sua articulação com o princípio da causalidade'
(STJ, REsp 684.169/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, 3.ª T., j. 24.03.2009). Assim, 'no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes' (STJ, REsp 1.160.483/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4.ª T., j. 10.06.2014).”
Sem grifos no original

Dessa forma, sob a ótica do princípio da causalidade, o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo.

No presente caso, inexistem provas no sentido de que o Município Apelante se negou, no âmbito administrativo, a fornecer o tratamento requerido, havendo, inclusive, uma Declaração emitida pela Secretaria Municipal de Saúde de Linhares a fim de informar a desistência da genitora da paciente da vaga de internação oferecida em Hospital para aguardar vaga de internação em Clínica (fl. 113), posteriormente liberada, conforme documento de fl. 115, de forma a cumprir a decisão liminar de fls. 49/61v.

Além disso, à fl. 117, a Fazenda Municipal renuncia expressamente ao direito de apresentar contestação e interpor recurso relativo à decisão, não tendo como se falar, portanto, em pretensão resistida.

Forçoso concluir, pois, que o Município Apelante não deu causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação no pagamento da verba honorária, ante o princípio da causalidade.

Destarte, mantém-se a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), ao passo que deve ser afastada a condenação em custas e honorários advocatícios do Município de Linhares.

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
do Estado do Espírito Santo.

Ao recurso do Município de Linhares,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
, para afastar a condenação do Município de Linhares no pagamento de custas e honorários sucumbenciais, mantidos os demais termos da sentença em sede de Remessa Necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, dar provimento ao recurso interposto pelo Município de Linhares para afastar a condenação dele ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais e, em reexame necessário, manter os demais termos da r. sentença.

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, o voto exarado pelo douto relator.